Tribunal: STF
Processo: RE 1511557
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 14, INCISO III, DA MP 1.039/2021. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Cuida-se de recurso inominado interposto por Raylane Ricardo Lima contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso II, CPC), fundada na prescrição anual prevista na MP n. 1.039/2021, que trata da concessão do auxílio emergencial.



    2. Alega, em síntese, que a ação objetiva o recebimento das parcelas restantes do auxílio emergencial de 2020 e das provenientes da cota dupla de 2021, sendo que o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 14 da Medida Provisória n. 1039/2021 é extremamente exíguo e inviabiliza o exercício do direito de milhares de beneficiários, devendo ser aplicada a regra geral da Administração Pública, do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado da data do ato ou fato do qual se originaram, afastando assim o dispositivo em comento.



    3. Sobre o ponto, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento desta Turma Recursal. Na sessão de 20.10.2022, ao julgar o RI 1002174-89.2022.4.01.3504, sob a relatoria do i. Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO, este Colegiado assim decidiu:



    "VOTO/EMENTA 



    AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021. COVID-19. PRESCRIÇÃO ESTABELECIDA PELA MP 1.039/21, ART. 14, INCISOS II E III. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, em razão da prescrição.



    2. Aduz a parte autora que teve o seu benefício cessado sob a alegação de que receberia auxílio maternidade. Informa que após a revisão, o benefício foi restabelecido e três pagamentos no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) foram efetuados, de modo que a autora recebeu a integralidade do auxílio emergencial originário, pago em cota dupla. Alega, contudo, que não houve a extensão do auxílio emergencial residual nem lhe foi pago o auxílio emergencial 2021, mesmo diante da MP n. 1.000/2020, que previu expressamente que a concessão do auxílio emergencial residual é automática para as pessoas que estavam em gozo do auxílio emergencial originário, independente de novo requerimento. Defende que o pleito requerido nestes autos trata de cobrança de benefícios cujo direito já foi reconhecido na seara administrativa, de modo que é de se aplicar prazo prescricional quinquenal, e não aquele previsto na MP nº 1.039/2021.



    3. Ao julgar improcedente a pretensão exordial, a sentença restou assim fundamentada:



    “(...) Em sede de contestação, a União argumenta a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, fundada no texto da MP 1.039/2021:



    Art. 14 - Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento:



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020;



    II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e



    III - do Auxílio Emergencial 2021.



    Não obstante o noticiado debate acerca de possível inconstitucionalidade do mecanismo jurídico parametrizado no diploma legal referido, havendo pleitos legislativos postulando o elastecimento deste prazo, o fato é que os efeitos limitantes da MP 1.039/2021 permanecem incólumes, uma vez que a aquisição do direito no período de validade do referido ato normativo regula-se por esse.



    Por oportuno, registre-se que a prescrição ânua prevista na MP 1.039/2021, em contraposição à prescrição quinquenal predominante nas relações de direito público, justifica-se ante à emergência e à temporalidade dos direitos nela previstos, que não justificam uma inércia maior que um ano.



    Portanto, na data do ajuizamento da ação judicial em julgamento, a autora tivera prescrita a sua pretensão, trazida na peça vestibular.”



    4. A autora foi beneficiada com cinco cotas dobradas do auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982/20, no valor de R$ 1.200,00 cada, contudo, teve o auxílio emergencial 2021 indeferido sob a alegação “não ter emprego formal” e “não ter renda familiar mensal superior a meio salário mínimo por pessoa”. (id n. 263427121)



    5. De sua parte, a Medida Provisória nº 1.039, de 18/03/2021, a par de instituir o auxílio emergencial 2021, fixou o seguinte prazo prescricional para as ações que busquem discutir questões envolvendo o auxílio emergencial original (Lei nº 13,982/2020), auxílio emergencial residual (MP nº 1.000/2020) e auxílio emergencial 2021 (MP nº 1.039, de 18/03/2021):



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento:



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020;



    II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e



    III - do Auxílio Emergencial 2021.



    6. Nesse passo, considerando que a Medida Provisória n. 1.039 de 18/03/2021 foi publicada em 18/03/2021, o termo final do prazo prescricional ocorreu em 18/03/2022. Como no caso presente a ação foi protocolizada somente em 15/05/2022, verifica-se que a pretensão ora deduzida foi alcançada pela prescrição. Razão disso não merece reforma a sentença que julgou extinto o processo sob esse fundamento.



    7. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, razão por que condeno a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC), sobrestada a cobrança na forma do art. 98, §3º, do NCPC."



    4. No caso dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação em 22.05.2023, portanto, em data posterior ao termo final do prazo prescricional, ocorrido em 18.03.2022. Nesse contexto, a pretensão ao recebimento das cotas do Auxílio Emergencial vindicadas já fora alcançada pela prescrição, nos termos do artigo 14, inciso III da MP 1.039/2021.



     (...) 



    6. Desse modo, não há reparo a ser feito na sentença.



    7. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso LXXIV; 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente